Tribunal: CARF
Processo: 19515.005665/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO. INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente adotado.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI REGULADORA. EXIGÊNCIAS. ESTRITA OBEDIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68. CONEXÃO. VINCULAÇÃO.
O julgamento da obrigação acessória deverá ocorrer conjuntamente ou após aquele(s) correspondente(s) às obrigações principais apuradas no mesmo procedimento fiscal a ela vinculada por conexão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005665/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO.
INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do
contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente
adotado.
PAF. REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO.
ENCAMINHAMENTO.
CARF.
SÍTIO
ELETRÔNICO.
CARTA
DE
SERVIÇOS.
FORMULÁRIO
ESPECÍFICO.
TEMPESTIVIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com
efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da respectiva reunião.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005665/2008-01
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

PAF.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
O conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de
específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação
ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente,
caracterizadora de tipos penais.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR). IMUNIDADE. EFICÁCIA LIMITADA. GOZO. LEI
REGULADORA.
EXIGÊNCIAS.
ESTRITA
OBEDIÊNCIA.
IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar
integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se
processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68. CONEXÃO. VINCULAÇÃO.
O julgamento da obrigação acessória deverá ocorrer conjuntamente ou após
aquele(s) correspondente(s) às obrigações principais apuradas no mesmo
procedimento fiscal a ela vinculada por conexão.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL-68).
Lançamentos
No reportado procedimento fiscal foi constituído crédito tributário decorrente do
pagamento da PLR em desacordo com a legislação aplicável – Levantamento: PLR – PLR
DESACORDO LEI 10101. Ademais, por iguais razões, houve lançamentos tanto das
contribuições devidas, a parte patronal e aquela destinada ao GIILRAT como aquela destinada
a terceiros, entidades e fundos, consoante tabela abaixo (processo digital, fls. 17).
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.175.607-3 Patronal - SAT/RAT
4/04 a 6/05
19515.005667/2008-92
37.175.608-1 Terceiros, entidades e fundos
4/04 a 6/05
19515.005669/2008-81
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

37.175.606-5 CFL 68
9/08
19515.005665/2008-01
Impugnação e diligência
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 16-24.328 - proferida pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO1 (processo digital, fls.
697 a 714):
O contribuinte impugnou tempestivamente a autuação, conforme informação de fls.
628, através do instrumento de fls. 61/98, alegando, em síntese, o que segue.
A fiscalização entendeu equivocadamente e sem qualquer fundamento que os
pagamentos efetuados em decorrência dos planos de PPR da Impugnante não atenderam
aos pressupostos previstos nos artigos Io a 3o da Lei n° 10.101/00.
Foram lavrados outros dois Autos de Infração, DEBCAD n° 37.175.608-1 (Processo n°
19515.005669/2008-81) e DEBCAD n° 37.175.607-3 (Processo n° 19515.005667/2008-
92) que devem ser analisados e julgados conjuntamente.
Das razões de mérito
Da violação ao princípio da verdade material
A conclusão de que os diretores, gerentes, chefes e equivalentes não participam do
programa alvo das negociações é equivocada porque fundada em interpretação parcial
dos instrumentos denominados "Programas de Participação nos Resultados" relativos
aos anos 2003, 2004 e 2005, especialmente a cláusula II.8, sem interpretá-la
sistematicamente com a Cláusula II.8.1 e a própria premissa básica de Elegibilidade à
Participação contida na Cláusula II.
Contraditória é a conclusão fiscal, pois, os instrumentos de PPR analisados são claros ao
prever que todos os empregados participam do programa. Os diretores, gerentes, chefes
e equivalentes possuem metas específicas a serem atingidas, o que não os excluem do
programa que, de acordo com a própria conclusão da Fiscalização está conforme a Lei
n° 10.101/00.
Alega a existência de regras claras e objetivas, bem como mecanismos de aferição de
metas, relatando sobre cada um dos documentos apresentados à fiscalização.
Conclui pela nulidade do auto de infração impugnado, dado o seu distanciamento da
verdade material, conforme fatos e provas trazidos aos autos.
Da desvinculação da Participação nos Lucros e Resultados da Remuneração, Norma
Constitucional de eficácia plena.
A desvinculação da remuneração de participação nos, lucros ou resultados da empresa
decorre expressamente de dispositivo auto-aplicável da Constituição Federal (art. 7o,
XI).
A falsa premissa de que as disposições de lei ordinária (Lei n° 8.212/91, art. 28, § 9o, "j"
e n° 10.101/2000) podem limitar a aplicação dos artigos T , inciso XI e 218, § 4° da
Constituição Federal, deve ser afastada sob pena de aniquilar uma das maiores
conquistas dos trabalhadores nas últimas décadas.
Não resta dúvida de que o pagamento efetuado pela Impugnante tem natureza de
Foram integralmente atendidos os requisitos legais do programa de PPR.
Da observância da lei n° 10.101/2000
A AGFA observou os requisitos da Lei n° 10.101/00.
O argumento de que o acordo de PPR excluía os funcionários diretores, gerentes, chefes
e equivalentes, decorre de equivocada interpretação dos respectivos instrumentos de
PPR, especialmente a cláusula II.8.1.,bem como pela incapacidade de interpretação dos
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

PPR/Plano de Bônus (PPR/Bônus Plan), que contém os critérios objetivos para
atingimento de metas (docs. 25 a 31, 197 a 203 e 484 a 503).
A contradição da fiscalização é tão evidente que nenhuma observação ou autuação foi
levada a efeito quanto à aplicação do PPR com relação aos demais funcionários da
Impugnante, sujeitos ao acordo formalizado no mesmo instrumento.
Com efeito, as regras contidas nos PPR-Plano de Bônus (PPR-Bonus Plan) foram
devidamente aferidas e acompanhadas por meio das Revisões de Desempenho de cada
profissional (does. 32 a 171 e 215 a 353) e seus resultados e respectivos demonstrativos
de cálculo denominado "Resultados Financeiros" foram devidamente entregues a cada
funcionário contendo, ao final, a quantidade de salários a ser creditada a título de PLR
(does. 182 a 187 e 355 a 401).
Eventual nulidade do acordo só poderia ser decretada judicialmente, mesmo porque não
há lei disciplinando o parágrafo único do art. 116 do CTN, introduzido pela Lei
Complementar n° 104/2001.
Além de contrariar o parágrafo único, do art. 116 do CTN, o auto de infração
impugnado atenta contra o princípio da estrita legalidade prevista no art. 150,1 e
também com o art. 195,1 "a", ambos da Constituição Federal.
As regras do acordo de PPR são claras a respeito dos direitos substantivos da
participação e mecanismos de aferição e atingimento de metas.
Os mecanismos de aferição existem e foram disponibilizados à Fiscalização, que
inclusive estão anexos ao processo administrativo (fls. 29 a 38).
A Impugnante anexa à presente as respectivas traduções para o português dos
PPR/Bônus Plan 2003, 2004 e 2005 (does. 25 a 31, 197 a 203 e 484 a 503) e as
Revisões de Desempenho, devidamente apresentadas ao Sindicato (does. 32 a 171 e 215
a 353), bem como os demonstrativos de cálculo (Resultados Financeiros - does. 182 a
187 e 355 a 401) entregues a cada funcionário, de onde se infere claramente o
mecanismo de aferição de metas (does. 204 e 205 e 504 e 505).
Demonstra os cálculos feitos para apuração do PLR com a intenção de mostrar a
existência de regras claras de aferição da PLR devida a cada funcionário, os quais
receberam, um a um e pessoalmente, memória de cálculo (does. 355 a 401).
Ainda que parte das metas traçadas nos planos de PPR tenha origem nas metas
sugeridas pelo estabelecimento matriz da impugnante no exterior, como frisado pela
fiscalização, fato é que ao serem incorporadas nos instrumentos de PPR e PPR-Plano de
Bônus, revestidos de todas as formalidades legais tornaram-se plenamente eficazes
perante a lei brasileira.
Não há impedimento legal para critérios e condições definidos pelo grupo empresarial
internacional sejam incorporados aos planos de PLR firmados nos termos da lei
brasileira, sendo improcedentes as alegações da fiscalização de que o "programa é
estabelecido unilateralmente pela matriz estrangeira" e que os pagamentos têm natureza
de "bônus" desvinculado da PLR.
O programa de PPR não foi utilizado para substituir a remuneração
Não há ilegalidade em se denominar a PLR de Bônus, como fez a Impugnante.
O fato de a Impugnante ter efetuado apenas dois pagamentos anuais a título de PLR nos
termos da Constituição Federal e Lei n° 10.101/00 infirma a tese da Fiscalização de que
houve o pagamento disfarçado de salário.
Não se sustenta a tese da Fiscalização de que a Impugnante utilizou o programa de PPR
como forma de pagamento de salário, desde que o plano de PPR foi devidamente
formalizado nos instrumentos dotados de todas as características legais, os quais
possuem regras claras e objetivas de metas e a forma de mensuração de seu atingimento,
cujo resultado final, como visto, é a aplicação de um percentual sobre o salário-base.
Do respeito à periodicidade semestral prevista em lei
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

A afirmação de que houve desrespeito à periodicidade semestral do pagamento da PLR
é totalmente equívoca, pois utilizou o critério de caixa sem considerar o critério da
competência.
Os pagamentos da PPR, caso fossem atingidas as metas eram realizados em duas
parcelas anuais, sendo a primeira considerada uma antecipação, paga em junho do ano-
base de vigência do PPR, e a segunda, a definitiva (ou efetiva) em abril de cada ano.
Os valores pagos no mês de abril/2004 se referem à PLR definitiva do ano base/2003 e
os pagamentos feitos em junho/2004 se referem ao adiantamento da PLR do ano-base
2004 (em curso).
Da ilegalidade da representação fiscal para fins penais
A Auditora-Fiscal, sem qualquer fundamento legal ou motivação formalizou a
"Representação Fiscal para Fins Penais" para esta NFLD, referente a não informação
dos valores aqui lavrados em documento próprio para a Seguridade Social (GFIP).
Os valores não foram informados em GFIP porque não possuem natureza salarial e não
são base de qualquer contribuição social ou previdenciária.
A Impugnante jamais poderia ser acusada de cometer qualquer delito de vez que não
praticou nenhum ato típico definido em lei como crime.
A Impugnante incluiu os valores pagos a título de PLR em sua Folha de Pagamento, os
contabilizou e apresentou memórias de cálculo específicas. Não houve intuito de omitir
informações.
Com a apresentação da presente impugnação e tendo em vista os efeitos que lhe são
peculiares nos termos do art. 151 do CTN, não há sequer crédito tributário
definitivamente constituído, de modo que revela-se indevida a representação fiscal.
Da inaplicabilidade dos juros com base na taxa SELIC - ofensa ao limite estabelecido
pelo art. 161, § 1° do CTN
A taxa SELIC não é apenas taxa de juros, mas também traz em seu bojo expectativa de
inflação futura. Não foi criada por lei, mas por resolução do Conselho Monetário
Nacional (Resolução n° 1.124 de 15/06/1986) e definida por circulares do Banco
Central do Brasil (Circular BACEN n° 2.868, de 04/03/1999, e a Circular BACEN n°
2.900, de 24/06/1999). Portanto, duas questões devem ser analisadas: (i) falta de
previsão legal na instituição da taxa SELIC e (ii) limite de 1% dos juros, conforme art.
161, § Io, do CTN. ^ ( P y
Da não demonstração da exclusão dos valores cobrados nas LDCs 37.021,4935 e
37.021.494-3
A Fiscalização não demonstrou nos relatórios analíticos de apuração das contribuições
supostamente devidas a exclusão dos valores cobrados nas LDCs 37.021.493-5 e
37.021.494-3.
Do pedido
Requer-se, ainda, a produção de toda a espécie de prova em direito admitida,
especialmente perícia contábil e oitiva de testemunhas, nos termos do que dispõe o
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aplicável inclusive aos processos
administrativos.
Requer a reunião dos outros dois processos administrativos decorrentes (reflexos) do
presente, também impugnados nesta data, para análise e decisão conjunta (AI
37.175.607-3 e AI 37.175.608-1).
DILIGÊNCIA FISCAL
Em virtude das alegações da Impugnante de cobrança em duplicidade e pedido
de exclusão de valores cobrados nas LDCs apontadas, os autos seguiram em
diligência para esclarecimentos da Auditoria Fiscal, conforme despacho de fls.
629/630.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Como resultado da diligência solicitada, a fiscalização em relatório de fls. 639
informa que a LDC n° 37.021.493-5 se refere ao período 08/1998 e 11/2002.
Esclarece também que a Impugnante sofreu operação fiscal seletiva "Premium Card -
Incentive House" em que ficou constatado que a empresa pagou parte dos bônus/PLR
utilizando-se dos cartões de premiação. À época dessa fiscalização a AGFA reconheceu
os valores levantados como remuneração, confessou a dívida e pagou integralmente a
LDC n° 37.021.494-3, pelo que nas competências 04/2004 e 04/2005 devem ser
abatidos do presente lançamento valores postulados pela defesa, conforme planilha de
fls.638.
Nas competências em que ocorreram as exclusões os valores se mantêm
inalterados, pois as contribuições devidas continuam sendo superiores ao limite
aplicado de acordo com a faixa de segurados, portanto o valor total do presente
AI se mantém no valor de R$ 50.195,60.
Requer subsidiariamente, a aplicação do disposto nos artigos 32, inciso IV,
artigo 32-A, caput, inciso I e § 3o, combinados, da Lei n° 8.212/91, na redação dada
pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, de sorte que a multa aplicada seja reduzida ao valor
mínimo previsto (R$ 500,00), considerando que as supostas irregularidades apontadas
se referem a apenas a quatro períodos-base.

Em sendo a modificação legislativa benéfica quanto à aplicação da penalidade
imposta à Impugnante imperiosa a sua aplicação em obediência aos termos do artigo
106 do CTN, como pacificamente vem decidindo o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais)
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo -
DRJ/SPO1, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 697 a 714):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes a todas as
contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO
DA NORMA MAIS BENÉFICA,
Em virtude das alterações promovidas pela MP 449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09)
nos arts. 32 e 35 e inclusão dos arts. 32-A e 35-A na Lei n° 8.212/91, a Administração
deve aplicar a norma mais benéfica ao contribuinte, em atendimento ao disposto no
artigo 106, do CTN.
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
O Auditor Fiscal tem o dever de comunicar a ocorrência, em tese, de crime de
sonegação de contribuição previdenciária
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

PROTESTO POR PROVAS. PERÍCIA. TESTEMUNHA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, quando não atendidas as exigências
da norma que rege o contencioso administrativo fiscal.
Não se conhece do pedido de perícia que não atenda aos requisitos previstos na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 739 a 770):
1. É falsa a premissa de que a Lei no 10.101, de 2000 e o art. 28, §9o, alínea “j”,
da Lei no 8.212, de 1991, tratam de isenção tributária, como tal devendo ser interpretadas
literalmente nos termos do art. 111 do CTN.
2. Ainda que descumpridos os requisitos da Lei no 10.101, de 2000, não se
presume que a natureza da PLR seja remuneratória, sujeita à incidência da CSP.
3. Os diretores e demais empregados de nível gerencial não foram excluídos do
acordo.
4. Os requisitos legalmente exigidos para o gozo da referido benefício fiscal
foram atendidos.
5. O fato das parcelas terem sido pagas próximas uma da outra - 4/2004 e 6/2004
– 4/2005 e 6/2005 – não afeta a periodicidade legalmente prevista, eis que referentes a anos-
calendário distintos.
6. O indeferimento da produção de prova agride o princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa – art. 5o, LV, da CF, de 1988.
7. A Representação Fiscal para Fins Penais foi mantida indevidamente.
8. Dita multa deverá ser reduzida ao valor mínimo de R$ 500,00 conforme
retroatividade benigna decorrente da alteração legislativa.
9. Pede, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência ou perícia
para, na busca da verdade material, coletar novas informações e documentos.
10. O patrono deverá ser intimado para fazer sustentação oral.
11. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/4/2010
(processo digital, fl. 716), e a peça recursal foi interposta em 14/5/2010 (processo digital, fl.
739), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque o indeferimento da produção de prova agride o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa – art. 5o, LV, da CF, de 1988, .manifesta-se não
caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória
n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009,
acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Solicitação de diligência/perícia
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência/perícia a fim de
comprovar a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Intimação do patrono
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, a Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita
pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião, e não antecipadamente como o fez o Recorrente. É o que se vê nas disposições
constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55, incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art.
3o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/ME no 3.364, de 14 de abril de 2.022, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF/ME no 3.364, de 2.022:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Representação Fiscal para Fins Penais
Em sua contestação, o Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para
Fins Penais dando conta da prática, em tese, de crime contra a ordem tributária. Contudo, o
conselheiro do CARF não tem competência para se pronunciar acerca de específico capítulo do
recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta
conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos penais.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 28 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Consoante se verá na sequência, a PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos. Assim entendido, a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
Como se vê, trata-se de imunidade com eficácia limitada, carecendo de lei
integrativa para a produção dos efeitos esperados pelo legislador constituinte. Afinal, ditas
benesses encontram-se desvinculadas do salário de contribuição, tão somente se referida
concessão atender as exigências estabelecidas em lei ordinária federal. Cuida-se de entendimento
perfilhado à decisão do STF no julgamento do RE no 569441/RS, tomada por repercussão geral,
cujo “Tema” e a correspondente “Ementa” assim estão redigidos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA
LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A
REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação. (Destaquei)
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(STF – RG RE: 569441 RS – RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TÓFFOLI,
Data de Julgamento: 09/12/2010, Data de Publicação: Dje – 057 28-03-2011)
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art. 28, inciso I, define
salário de contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Contudo, mediante interpretação autêntica do transcrito comando constitucional, o
§ 9o, alínea “j”, do mesmo artigo da reportada lei previdenciária, isentou a PLR concedida aos
empregados da incidência tributária, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
reguladora do preceito constitucional supratranscrito sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; (Destaquei).
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, inciso I, §§ 9o,
inciso X, e 10, replica o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212, de
1991, acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101,
de 2000, sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(Destaquei)
A regulação manifestada na transcrição precedente deu-se com a edição da
Medida Provisória no 794, de 29/12/94, reeditada e renumerada sucessivas vezes, com
inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19/12/2000, da qual
transcrevemos os seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(Destaquei)
Cotejando supracitadas normas, infere-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos seus empregados
baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os preceitos legais, a estes
trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos ganhos econômicos
resultantes da produtividade decorrente do respectivo trabalho. Logo, não se trata de mera
gratificação franqueada deliberadamente pelo empregador, já que terá natureza jurídica de
rendimento tributável quando distribuída em desacordo com os requisitos formais e materiais
que suportam dita desoneração fiscal.
Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo da desoneração previdenciária em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário de contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo” com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela
consonância entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os
instrumentos de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado -
aspecto material.
Por pertinente, considerando que a tributação é a regra no exercício da
competência tributária, as hipóteses da outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente,
por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Logo, nos termos do art. 111 do CTN, o
entendimento quanto ao cumprimento dos aspectos formal e material exigido para excluir a
incidência previdenciária da PLR distribuída aos empregados deve ser restritivo ao
literalmente previsto na legislação retrocitada. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Desenhada a contextualização legal posta, primeiramente, enfrenta-se a
controvérsia atinente às alegações recursais de que dito lançamento se deu baseado nas supostas
presunções do autuante, e não com fundamento legalmente previsto. Em tal pressuposto, traz-se
excertos do recurso voluntário, que muito bem expressam o entendimento dado à matéria pela
Recorrente, nestes termos:
II.3. Portanto, é falsa a premissa de que o artigo 28, parágrafo 9°, letra “j”, da Lei n°
8.212/91 prevê regra de isenção tributária que deve ser interpretada literalmente (artigo
111 do CTN) com relação aos requisitos formais previstos na Lei n° 10.101/2000.
[...]
II.6. Assim, ainda que haja irregularidade no cumprimento dos requisitos formais
da Lei 10.101/2000, como equivocamente entendeu a decisão recorrida, não se
presume que a natureza dos pagamentos de participação nos lucros ou resultados é
remuneratória sujeita à cobrança da contribuição sobre a folha de salário. (Destaquei)
II.7. Não existe previsão legal para tal hipótese de presunção, que na verdade, é aplicada
de forma disfarçada na decisão recorrida. Não há previsão no direito brasileiro para se
instituir ou cobrar tributo com base em presunções, mas sim com base lei, a partir das
competências previamente delineadas pela Constituição Federal.
II.8. Portanto, a presunção de que o não atendimento de certos requisitos formais da Lei
10.101/2000 implica automaticamente na natureza remuneratória das parcelas pagas aos
trabalhadores é contra o direito brasileiro, ofende o principio da legalidade, e afronta um
direito constitucional fundamental dos trabalhadores, tornando inócuo o papel dos
sindicatos. Ademais, como já decidiu esse Egrégio CARF, os critérios para fixação
dos direitos de participação nos resultados previstos na Lei 10.101/2000 são
exemplificativos, sendo soberana a decisão das partes: (Destaque no original)
A despeito dessas alegações recursais, nos termos vistos precedentemente,
contrariamente ao, no meu entender, equivocado juízo da Contribuinte, o tão só descumprimento
dos requisitos legalmente exigidos para o gozo do reportado benefício fiscal, por si só, atribui
natureza tributária a ditos rendimentos. Afinal, a PLR destinada aos empregados não integra a
base de cálculo das CSP somente se paga ou creditada de acordo com lei específica, que, como
visto, é a Lei no10.101, de 2000, quem preceitua especificadas condicionantes. Logo, consoante
expressão literal disposta no art. 214, § 10, do Decreto no 3.048, de 1999, citadas participações,
quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Sequenciando a presente análise, tocante à operacionalização do referido plano de
benefício, a Recorrente manifesta não ter descumprido as respectivas exigência previstas na Lei
no 10.101, de 2000, sob o fundamento de que, nas suas palavras, seus empregados de “nível
gerencial” não foram excluídos da PLR por ela implementado, eis que a ele alçados segundo o
atingimento de metas específicas. É o que se abstrai desses excertos do recurso voluntário, que
passo a transcrever:
II.9. A r. decisão recorrida incorreu no mesmo equívoco da autuação fiscal ao
afirmar que o instrumento de Programa de Participação nos Resultados (PPR)
excluiu os diretores e demais funcionários de nível gerencial do acordo, pois tal
conclusão baseia-se em uma interpretação dissociada do contexto fático e documental.
(Destaquei)
II.l0. Embora possa ter havido certa imprecisão na redação dos instrumentos de PPR o
fato é que da análise da Cláusula II.8.1. e da letra f, da Cláusula II.8 infere-se que os
diretores, gerentes, chefes e equivalentes. poderiam. – como de fato foram - eleitos ao
programa com base no atingimento de metas próprias e objetivas:
“II - ELEGIBILIDADE À PARTICIPAÇÃO
Participam do programa todos os empregados da empresa no pleno exercício
de suas atividades e de forma proporcional, à razão de I/12 por mês
trabalhados, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias trabalhados. “
“II. 8) Não participaram do programa os;
[...]
f) diretores, gerentes, chefes e equivalentes. )
(...)”
“II. 8.1) A empresa salvaguardando seu direito discricionário, poderá eleger ao
pagamento de prêmio à título de PPR, os empregados descritos na letra f),
utilizando-se de critérios próprios que terão base no desempenho individual e
no atingimento de resultados gerais da Agfa Group, considerando os resultados
positivos alcançados”.
(Destaques no original)
Na hipótese vertente, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, adoto as razões de
decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o motivo que ensejou a lavratura do
presente AI, foi o fato do contribuinte não ter incluído na Guia de Recolhimento do
FGTS Informações à Previdência Social - GFIP, das competências abril e junho de 2004
e abr[il e junho de 2005, remunerações pagas a empregados do nível executivo a título
de PLR -Participações nos Lucros ou Resultados, incorrendo em infração ao disposto no
art. 32, inciso IV e § 5o da Lei 8.212/91 acrescentado pela Lei 9.528/97, abaixo
transcrito:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de
10.12.97)

§ 5 -A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Incluídopela Lei 9.528, de
10.12.97)
A referida obrigação acessória encontra-se também disciplinada no art. 22 inciso IV do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforrrie
segue:
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
[...]
No caso concreto, a despeito de suas alegações, a empresa optou por excluir dos
Programas de Participação nos Resultados dos exercícios de 2003, 2004 e 2005 os seus
diretores e empregados de nível gerencial e de chefia, a teor do contido na cláusula II -
Elegibilidade à Participação dos referidos PPR's.
A citada cláusula II discrimina todos os empregados participantes do programa em seus
subitens II. 1 a II.7 e no sub item II.8 determina os que não participam do
programa, como pode ser verificado de sua transcrição, já realizada pela Impugnante e
aqui repetida:
II. 8) Não participaram do programa os;
a) demitidos com justa causa;
b) empregados temporários;
c) contratados por período determinado;
d) terceiros;
e) representantes comerciais;
f) diretores, gerentes, chefes e equivalentes.
II. 8.1) A empresa salvaguardando seu direito discricionário, poderá eleger ao
pagamento de prêmio à título de PPR, os empregados descritos na letra f),
utilizando-se de critérios próprios que terão base no desempenho individual e
no atingimento de resultados gerais da Agfa Group, considerando os resultados
positivos alcançados.
Constata-se portanto, que os segurados em questão foram retirados do contexto dos
Acordos de PPR's pactuados pela autuada e Comissão de Negociação formada por
representantes de seus empregados e representante indicado pelo sindicato da categoria.
Estes segurados estão atrelados ao Programa de Bônus (vide por exemplo, o
Programa de Bônus referente ao ano de 2004, fls. 360/370), que não segue as regras dos
instrumentos de Acordo de PPR que observou os comandos da lei específica e, portanto,
não têm natureza de participação nos lucros ou resultados.
O Programa de Bônus foi formulado pelo estabelecimento matriz da Impugnante no
exterior, de acordo com o que esclarece a Impugnante, e assim sendo não se caracteriza
pela negociação e sim pela imposição de critérios eleitos pela autuada para averiguação
de merecimento, o que fere o disposto no art. 2o da Lei 10.101/2000:
[...]
A documentação juntada aos autos pela Impugnante para fazer prova de que o
Programa de Bônus tem validade e eficácia como Plano de Participação nos
Resultados, veio apenas corroborar as conclusões Firmadas pela fiscalização.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Dos documentos apresentados verifica-se que os critérios utilizados para atribuição
de notas de desempenho que tem repercussão direta no pagamento de valores a título
de PLR, carecem de objetividade.
Ainda que contestado pela Impugnante, as Revisões de Desempenho (Performance
Review), demandam avaliação subjetiva dos resultados alcançados pelos empregados
em questão, conforme se verifica do item "Conclusão Geral" apresentado nesses
documentos, como por exemplo:
1) fls. 208 : "O Herbert demonstrou um alto nível de energia e persistência para
atingir as metas e acredito que ele irá atingir todas elas".
2) fls. 214: "Excelente trabalho na implementação do Syracuse, ..." "Gerenciou
muito bem a implementação de software em grandes contas ..."
3) fls. 220: "Bom desempenho e resultado excelente para diversas
atividades/projetos paralelos".
4) fls. 232: "A gerente se mostrou muito motivada frente aos desafios
Por todas as razões expostas pela Auditoria Fiscal deve ser reconhecido que o
Programa de Bônus pago aos empregados ocupantes de cargos de diretoria, gerência e
chefia não cumpre os requisitos dos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei 10.101/00:
[...]
O Programa de Bônus está totalmente divorciado dos Programas de PPR acordados pela
empresa com seus empregados, e contrariamente ao alegado, a fiscalização não agiu
ilegalmente ao verificar a clareza e objetividade das regras desse de programa, pois
sendo sua atividade vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional, tem o dever de proceder ao lançamento para fins de exigir as
contribuições previdenciárias devidas sobre valores integrantes do salário de
contribuição.
A legislação previdenciária determina a exclusão do salário de contribuição de valores
pagos a título de participação nos lucros ou resultados quando pagos ou creditados de
acordo com a lei específica, nos termos do estabelecido na alínea "j" do § 9
O do art. 28
da Lei n° 8.212/91. A impugnante não apresentou provas de que as condições de
pagamento da referida verba estão de acordo com os requisitos estabelecidos para que
se proceda a sua exclusão do salário-de-contribuição.
Os pagamentos efetuados por liberalidade ou de forma diferenciada retiram da verba a
natureza de participação nos lucros e resultados. Não obedecendo aos requisitos da lei
que rege a matéria, os pagamentos efetuados não têm as características de PLR e
conseqüentemente integram o salário-de-contribuição. Este também é o entendimento
de nossos tribunais como se verifica dos julgados abaixo:
[...]
Desta forma a verba deve ser considerada como de natureza remuneratória, incidindo
sobre ela as contribuições previdenciárias.
(Destaques no original)
Da aplicação da multa
Tendo incorrido em infração ao disposto no art. 32, inciso IV e § 5° da Lei 8.212/91
(acrescentado pela Lei 9.528/97) a autuada se sujeita à multa determinada no art. 284,
inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, vigentes à época da lavratura do Auto de Infração, conforme segue:
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
II-cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de ^Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação 'às bases
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

de cálculo, seja em relação às informações que alterem 'o valor das
contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou
substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de
direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das
contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados, para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Deste modo, foi aplicada a multa no valor de R$ 50.195,60, de acordo com o previsto
no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, acrescentado1 pela Lei n° 9.528/97,
combinado com o artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
09/06/2003, e artigo 373 do mesmo Regulamento, vigentes à época de sua aplicação,
com o valor mínimo atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de
11/03/2008, publicada no DOU de 12/03/2008, correspondente a R$ 1.254,89, conforme
Demonstrativo do Cálculo da Multa Aplicada, fls. 18
Cumpre esclarecer que nos termos do § 4o, do art. 255, da IN SRP n0 3/2005, vigente à
época da lavratura do presente auto de infração, não se considera os antecedentes para
efeitos de gradação da multa em autos de infração relativos a Guia de Recolhimento do(
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP:
§4° Nas infrações referidas nos incisos I, II e III do art. 284, no art.
285 e nos incisos I e II do parágrafo único do art. 287, todos do RPS, a
ocorrência de circunstância agravante não produz efeito para a
gradação da multa; é, porém, impeditiva de sua relevação, mas não de
sua atenuação, se for o caso.

Com relação a alegação de lançamento em duplicidade nas competências 04/2004 e
04/2005, assiste razão a Impugnante, que reconheceu que os valores pagos a título de
bônus/PLR com cartões de premiação tinham natureza de remuneração e os incluiu na
LDC n° 37.021.494-3, conforme esclarecido no Relatório Fiscal de Diligência, fls. 639.
Em virtude da exclusão dos valores confessados em LDC e em respeito ao limite
estabelecido pelos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/91, em sede de diligência, a
fiscalização analisou a multa aplicada concluindo que: "Como as contribuições devidas
após as exclusões continuam superiores ao limite máximo, de acordo com a faixa de
segurados da empresa, o valor de RS 50.195,60 permanece inalterado". Apresenta
demonstrativo às fls. 638.
Da aplicação da multa mais benéfica
Requer a Impugnante, a aplicação das alterações introduzidas na Lei n° 8.212/91 pela
Medida Provisória n° 449, de 3/12/2008, convertida na Lei 11.491, de 27/05/2009, no
que se refere ao cálculo da multa, pelo que entende que esta deve ser reduzida ao valor
de R$ 500,00 em respeito ao disposto nos artigos 32, inciso IV, art. 32-A, caput, inciso I
e § 3o.
Ocorre que somente nos casos em que foi adimplida|a obrigação principal, tendo
havido, no caso, somente descumprimento da obrigação acessória (não declaração ou
declaração com omissões), a legislação alterada determina a aplicação de multa prevista
no artigo 32-A, da Lei n° 8.212/1991.

Assim, nos casos em que houve "falta de pagamento ou recolhimento" c "falta de
declaração ou declaração inexata", a legislação alterada determina a aplicação da multa
prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91 que remete à aplicação do disposto no art. 44
da Lei n° 9.430/96 na redação da Lei n° 11.488/07.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

No caso em tela, o cálculo da multa aplicada foi realizado com base na legislação
vigente à época de sua lavratura, e portanto, há que se verificar acerca da retroatividade
benigna da lei, conforme se depreende do disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c" do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Art. 106 —A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
I I - t ratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Porém, é preciso que se observe que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n°
8.212/91, na redação anterior à MP n° 449/2008, é definida conforme a fase processual
do lançamento tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no
momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada, razão pela
qual deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, no momento de
eventual pagamento do débito parcelamento ou inscrição em Dívida Ativa.
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso
IV, § 4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Nesse pressuposto, não há de se confundir o descumprimento da obrigação
principal com este da obrigação acessória, eis que institutos distintos, legalmente previsto. Logo,
mantém-se exatamento o decidio na origem.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.861 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005665/2008-01

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 825
DF CARF MF
Original